Tribunal: TJBA
Processo: 8043716-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8043716-88.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KLEBER BONFIM MAIA VALEJO Advogado(s): FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS APELADO: JOSENILSON NASCIMENTO CERQUEIRA Advogado(s):RITA DE CASSIA NILO DE ALMEIDA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE ACORDO PARTICULAR ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da lide. In casu, não se vislumbra omissão ou obscuridades no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes para a solução da controvérsia. Nesse prisma, as alegações de posse anterior, suposta precariedade da posse do Embargado, existência de contrato verbal de compensação e prática de agiotagem foram devidamente analisadas, não restando comprovado o esbulho possessório apto a autorizar a reintegração pretendida. Desta forma, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Apelação Cível de nº 8043716-88.2021.8.05.0001, tendo como Embargante - KLEBER BONFIM MAIA VALEJO e, como Embargado - JOSENILSON NASCIMENTO CERQUEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A